Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018301-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 536.261.681-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA –
PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
– SEM COMPROVAÇÃO –
LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS PARA D
ETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO CDC AUTOMÁTICO E DO ANDAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA PROMOVIDA EM FACE DO AGRAVADO

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela Inteligência da Súmula 309 do STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado.

2.
In casu
,
considerando a posição de vulnerabilidade do Agravado e a comprovação da contratação de seguro prestamista pela segurada falecida,
a manutenção da cobrança da operação de crédito ROTATIVO CDC AUTOMÁTICO e do andamento da ação promovida pelo Agravante em face do Agravado,

não prescinde da comprovação

de que a doença que vitimou a segurada era preexistente à contratação do seguro
, o que não foi sequer ventilado nas razões do presente agravo; razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida ante a probabilidade do direito do Agravado, o que será analisado pelo Juiz do feito no mérito do julgamento da ação.

3. Não observei nas razões do presente agravo, qualquer esclarecimento por parte do Agravante acerca dos contratos debatidos nos autos de origem, mormente no que diz respeito à negativa de cobertura do seguro prestamista contratado pela segurada falecida, uma vez que a tese do agravo gira em torno da ausência de fundamentos para a concessão e manutenção de tutela de urgência.

4. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Prestamista no 1000536-15.2024.8.11.0052
ajuizada
por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
, a qual
DEFERIU
o pedido de tutela de urgência, para determinar
“
a suspensão da cobrança das parcelas do título de crédito rotativo cdc automático sob o no 132901234 registrado sob o no 901.234
, no valor de R$ 133.382,97 (cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos)”
, bem como, determinar
“
a suspensão da ação monitória em trâmite neste Juízo, processo no 1000430-53.2024.8.11.0052
, até ulterior decisão em contrário”
(destaquei).

Em suas razões recursais (id. 224515670), o Agravante sustenta que
“inconformado o banco/requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso para que seja reformada a decisão e exclua a previsão de multa por descumprimento”
, uma vez que
“nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco contestante”
.

Nesse contexto, requer que se
“conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15; e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para revogar a decisão, a fim de permanecer a tramitação da ação monitoria, bem como, as cobranças da referida operação, bem como mudar o foco principal da demanda”
.

Consta o recolhimento do preparo recursal (id. 222105668).

Por meio de decisão lançada no id.
225253158
indeferi a tutela de urgência pretendida.

O
Agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 230617177).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Prestamista no 1000536-15.2024.8.11.0052
ajuizada por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
, a qual
DEFERIU
o pedido de tutela de urgência, para determinar
“a suspensão da cobrança das parcelas do título de crédito rotativo cdc automático sob o no 132901234 registrado sob o no 901.234
, no valor de R$ 133.382,97 (cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos)”
, bem como, determinar

“a suspensão da ação monitória em trâmite neste Juízo, processo no 1000430-53.2024.8.11.0052
, até ulterior decisão em contrário”
(destaquei).

Em suas razões recursais (id. 224515670), o Agravante sustenta, em síntese que
“a parte autora, ora agravada, requereu o a suspensão das cobranças, bem como, a suspensão da ação monitória, o que fora deferido pelo juízo a quo. Sucede que nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco contestante, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu”
.

Para tanto, argumenta que
“no que concerne ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve aparte autora comprovar que os atos praticados pelo banco poderão lhe ocasionar prejuízo atual ou iminente, ou, de alguma forma, pôr em risco o próprio objeto da demanda, o que não restou comprovado nos autos. Já a probabilidade do direito, destaca a coerência e a verossimilhança de suas alegações por meio dos documentos carreados aos autos quando do ajuizamento da ação. Assim, tem-se que, ao menos em um juízo de cognição sumária, as alegações e os documentos trazidos pela parte demandante aos autos, não aparentam, sequer, uma razoável impressão de que ela é detentora do direito alegado”
.

Nesse contexto, requer que se
“conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15; e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para revogar a decisão, a fim de permanecer a tramitação da ação monitoria, bem como, as cobranças da referida operação, bem como mudar o foco principal da demanda”
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Requerente, ora Agravado, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de manutenção da suspensão da cobrança das parcelas do título de crédito rotativo CDC automático, debatido nos autos de origem, bem como na manutenção da suspensão da Ação Monitória no 1000430-53.2024.8.11.0052.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse passo, compulsando detidamente os autos, agora em sede de julgamento do mérito recursal,
vê-se que a decisão agravada não merece reparos, razão pela qual o presente recurso deve ser desprovido
.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos de origem é possível verificar que o Agravado ajuizou a competente Ação de Cobrança de Seguro Prestamista sustentando que convivia em regime de união estável com a Segurada
Sonia Maria Caldeira
- CPF no 031.365.058-67, a qual veio a óbito em 05/08/2023, deixando em aberto o
“Contrato de Abertura de Conta de Pagamento e Utilização do Contrato de abertura de crédito rotativo CDC automático - registrado sob o no 901.234 emitido em 07/06/2023, com crédito no valor de R$ 99.099,25 (noventa e nove mil, noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) para adimplemento mensalmente”
.

E cuja contratação foi resguardada pelo
“Seguro Prestamista BB Seguro Credito Protegido oferecido pela empresa BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS para o abatimento das futuras parcelas do CDC Credito Rotativo em caso de falecimento, conforme consta na apólice de no 31161, Proposta no 70.078.490 contratada em 07/06/2023”
.

Diante desses fatos, o Agravado promoveu a abertura do sinistro para recebimento do seguro prestamista, contudo teve o pedido de indenização indeferido, ao fundamento de que a causa da morte (doença) era preexistente à contratação do seguro.

Ocorre que, segundo alegou o Agravado,
“na data da contratação do seguro em 07/06/2023 a segurada não apresentava sintomas doentios e tampouco precisava de atendimento medico com frequência”
, vindo a convalescer após um mal súbito.

Forte nessas razões, o Agravado ajuizou a competente ação de cobrança de seguro com pedido de concessão de tutela para suspensão da cobrança da operação de crédito ROTATIVO CDC AUTOMÁTICO e suspenção do andamento da Ação Monitória no 1000430-53.2024.8.11.0052 promovido pelo Agravante em face do Agravado.

E como prova do alegado, o Agravado acostou aos autos da ação de origem todos os documentos necessários para a apreciação do pedido de concessão da tutela de urgência, entre os quais destaco a Proposta de endosso emitida pelo BB Seguros, contratada em 07/06/2023; a Certidão de Óbito da segurada, comprovando o falecimento em 05/08/2023 e a ficha de atendimento de internação, com data da internação em 02/08/2023; documentos estes que constam na cópia do processo de origem acostado às razões do agravo (id. 22451676 e 22451677).

Por outro lado, não observei nas razões do presente agravo de instrumento, qualquer esclarecimento por parte do Agravante acerca dos contratos debatidos nos autos de origem, mormente no que diz respeito à negativa de cobertura do seguro prestamista contratado pela segurada falecida, uma vez que a tese do agravo gira em torno da ausência de fundamentos para a concessão e manutenção de tutela de urgência.

Deveras, pela leitura detida das razões do presente agravo de instrumento é possível concluir que o Agravante em nada contribuiu para o debate da matéria de fundo, não havendo falar em reforma da decisão agravada que, ao contrário das razões do presente agravo, foi devidamente fundamentada.

Desse modo, considerando a posição de vulnerabilidade do Agravado e a comprovação da contratação de seguro prestamista pela segurada falecida, a manutenção da cobrança da operação de crédito ROTATIVO CDC AUTOMÁTICO e do andamento da ação monitória (Processo no 1000430-53.2024.8.11.0052) promovida pelo Agravante em face do Agravado,
não prescinde da comprovação

de que a doença que vitimou a segurada era preexistente à contratação do seguro
, o que não foi sequer ventilado nas razões do presente agravo; razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida ante a probabilidade do direito do Agravado, o que será analisado pelo Juiz do feito no mérito do julgamento da ação.

Acerca da necessidade de comprovação da ciência quanto à preexistência de doença, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DE PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – SÚMULA 609/STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 609/STJ, não pode a seguradora se eximir do pagamento da indenização ao argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente se não exigiu deste, exames médicos prévios à contratação.

2. Recurso desprovido
(TJ-MT - N.U 1011165-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DA SEGURADA – RECUSA DA SEGURADORA NO DEVER DE INDENIZAR – ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado. Súmula n. 609, STJ.

II - A cominação de multa diária por atraso no cumprimento da obrigação de fazer visa assegurar o resultado prático da sentença, não havendo que se falar em irregularidade em sua fixação.

III - No entanto, nada impede que as astreintes sejam estabelecidas sem prazo e limite quantitativo predefinidos, na medida em que à parte atingida pela medida coercitiva é outorgado o pedido de revisão do montante acumulado, caso este seja considerado exorbitante, podendo, inclusive, a revisão ser levada a efeito de ofício pelo magistrado, a teor do que dispõe o artigo 537, §1o do Código de Processo Civil.

IV - Logo, a fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria.

V - Até porque, a multa diária pode ser revista, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido à parte credora.

VI - Em sendo assim, ao menos por ora, não há que falar em redução e/ou limitação da multa diária, sob pena de inibir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta.
(TJ-MT - N.U 1009913-29.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO MUTUÁRIO/SEGURADO - RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO SONEGOU INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES DO EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA SEGURADORA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO DO SEGURA – SÚMULA 609/STJ – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – ASTREINTE – MULTA – CPC, ART. 208, §3o – VALOR DA MULTA (R$ 10.000,00) – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A seguradora tem legitimidade e interesse recursal para se insurgir contra a decisão que ordena a suspensão do pagamento das prestações do contrato de empréstimo, já que sofrerá prejuízo financeiro em razão de que parte do valor de cada prestação corresponde ao prêmio do seguro prestamista, sobretudo quando a suspensão do pagamento das prestações se dá exclusivamente em razão da discussão sobre a validade da contratação do seguro prestamista.

2. O verbete no 609 do STJ diz que a “recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

3. Não há falar em ausência de fixação de prazo para cumprimento do comando judicial, porquanto, a falsa “problemática” já foi solucionada pelo §3o do art. 218 do CPC, ao estabelecer que “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”.

4. Se o valor da multa atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, descabe a modificação da decisão para que multa seja reduzida, substituída, excluída ou mesmo limitada.
(TJ-MT - N.U 1016819-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).

De mais a mais, considerando o caso dos autos, resta claro que o perigo maior de manutenção da cobrança debatida nos autos recai sobre o Agravado, que
perde parte do seu poder de subsistência
.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Registro ainda, que a decisão que concedeu a liminar pode ser revista a qualquer momento pelo juiz do feito a pedido do Requerido/Agravante, inclusive em contestação, desde que o pedido de revogação seja devidamente fundamentado e instruído com provas bastantes.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024